Tribunal: TJSP
Processo: 0042377-59.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042377-59.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
peticionário MARCOS EDUARDO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do 8o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram a Revisão Criminal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
3
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0042377-59.2018 Campinas
Peticionário: Marcos Eduardo Bueno
Voto no 19.829
REVISÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP Manutenção do
decisum Indeferimento da revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCOS EDUARDO BUENO, devidamente qualificado nos autos
principais, objetivando a desconstituição do v. acórdão prolatado
pela Colenda 05a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação no
3042008-36.2013.8.26.0114.
O revisionando foi condenado como incurso
nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei
de Drogas ao cumprimento de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.599 (mil,
quinhentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apelou o peticionário e os
demais corréus Eduardo Cesar de Sena, Rafael Gustavo Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
4
Franca e Arnaldo Nunes Machado, requerendo a reforma do
decisum e, por v. acórdão prolatado pela Colenda 05a Câmara de
Direito Criminal, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
Maurício Henrique Guimaraes Pereira Filho, por votação unânime,
negaram provimento ao apelo defensivo (cf. fls. 692/705 dos autos
principais).
O v. acórdão transitou em julgado para a
defesa no dia 19 de maio de 2017 (cf. fls. 753 dos autos principais).
Em
resumo,
o
peticionário
requer
a
absolvição, em razão da falta de provas e do reconhecimento em
juízo sem a observância das formalidades legais.
Os autos da ação penal foram processados
e encaminhados a Douta Procuradoria Geral De Justiça que se
manifestou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pelo seu
indeferimento (cf. fls. 29/32).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Consta dos autos principais que, em data
anterior ao dia 07 de setembro de 2013, na rua Leobino Pereira da
Silva, n. 67, o peticionário, juntamente com Eduardo Cesar de
Sena, Rafael Gustavo Ferreira Franca e Arnaldo Nunes Machado,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
5
tráfico de drogas.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstancias de tempo e local, o revisionando na companhia de
Eduardo Cesar de Sena, Rafael Gustavo Ferreira Franca e Arnaldo
Nunes Machado, traziam consigo, transportavam, guardavam e
forneceram, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) tijolos de
maconha, pesando 1.710g (mil, setecentos e dez gramas) e 01
(um) tijolo de cocaína, pesando 266g (duzentos e sessenta e seis
gramas), fazendo-o em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de dados
que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na hipótese,
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, não se fundando a condenação em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos, nem sendo, no presente
momento, apresentadas novas provas de inocência do condenado,
há, apenas, a simples reiteração dos argumentos trazidos
durante a instrução criminal e razões do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
6
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu livro
“Recursos no Processo Penal”, que “só em casos excepcionais,
taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento
jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por
intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o
juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios
extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
`justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a Ed., pág. 239).
Muito embora o peticionário nega seu
envolvimento na empreitada criminosa, certo é que através dos
depoimentos dos policiais civis que realizaram e investigaram a
associação criminosa, aliado as fotografias tiradas no dia da
apreensão do entorpecente, não restam dúvidas quanto sua
participação nos crimes de associação ao tráfico e tráfico de
drogas.
As declarações agentes estatais têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual
há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos.
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
7
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não
colacionando aos autos nenhum elemento novo, tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É
importante
ressaltar
que,
conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em nenhuma
prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento
da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação”
(Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Moreira Alves, j. em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não se
presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo, com
trânsito em julgado, não podendo se transmudar em instrumento
apto a revigorar o reexame das provas, à guisa de segunda
apelação, o que é defeso por lei.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo Juízo de primeiro grau,
quanto em sede recursal, sendo inviável, neste momento, a
desconstituição
da
coisa
julgada,
com
fundamento
em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
8
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de provas. Inocorrência de qualquer das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão Criminal. Roubo majorado. Pleito
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação unânime já
decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento do julgador, que uma
decisão
cuja conclusão
tem
apoio
num
elemento de prova, contrarie a evidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042377-59.2018.8.26.0000 - Voto no 19.829
9
autos. Somente há decisão contrária à evidência
dos autos quando a mesma não tem fundamento
em nenhuma prova colhida no processo”. (RTJ,
86:442).
Por fim, é certo que somente se procede à
modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se
constata flagrante erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa
injustiça, o que não se evidencia no caso concreto.
Nesse sentido, já se manifestou este
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminal, nos autos da Revisão
Criminal no 990.08.039524-6, de relatoria do Des. Pedro Menin,
julgada em 10.11.2009, cujo trecho se extrai:
“Sabe-se que a pena só pode ser alterada em
revisão criminal se contiver algum erro técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou
quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas ou circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da reprimenda ou,
ainda, se ficar constatada clamorosa injustiça, o
que não é o caso dos autos, conforme disposto
no artigo 621, incisos I e III, do Código de
Processo Penal”.
Assim sendo, indefere-se a revisão criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator